Tribunal: TJMT
Processo: 0024416-20.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0024416-20.2019.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]
Parte(s):

[LUISINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 36.954.634/0001-20 (EMBARGANTE), APARECIDO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 724.943.608-20 (ADVOGADO), AIDES GENESIO DOS SANTOS - CPF: 206.189.801-72 (EMBARGANTE), MARCILIO CANUTO DE SOUZA - CPF: 621.093.671-72 (EMBARGANTE), AMILTO ERMITA - CPF: 900.975.301-82 (EMBARGADO), DARLENE KATIA FOGLIATTO - CPF: 797.180.351-68 (ADVOGADO), FERNANDO FREITAS ERMITA - CPF: 055.596.361-69 (EMBARGADO), SEBASTIAO ERMITA - CPF: 849.926.541-34 (EMBARGADO), ADILSO ANTONIO ERMITA - CPF: 616.435.051-49 (EMBARGADO), JOSELIA DE SOUZA ERMITA - CPF: 969.352.511-68 (EMBARGADO), JUSCELIA DE SOUZA ERMITA - CPF: 022.742.371-23 (EMBARGADO), JOSE ADAIR ERMITA - CPF: 206.472.711-68 (EMBARGADO), NILCEIA APARECIDA ERMITA - CPF: 007.510.641-81 (EMBARGADO), ZILMA DE FATIMA ERMITA MARIANO - CPF: 720.243.301-00 (EMBARGADO), JOSELIA DE SOUZA ERMITA - CPF: 969.352.511-68 (ADVOGADO), VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (ADVOGADO), VALMIR ERMITA - CPF: 593.875.211-68 (EMBARGADO), ROSANGELA MENDES BORGES ERMITA - CPF: 933.405.671-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSELIA DE SOUZA ERMITA - CPF: 969.352.511-68 (ADVOGADO), VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (ADVOGADO), AILTO BORGES MUNIZ ERMITA - CPF: 084.202.221-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX BORGES MUNIZ ERMITA - CPF: 054.763.011-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN BORGES MUNIZ ERMITA - CPF: 050.534.051-82 (TERCEIRO INTERESSADO), AIDES GENESIO DOS SANTOS - CPF: 206.189.801-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILIO CANUTO DE SOUZA - CPF: 621.093.671-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR ULTRAPETITA - INOCORRÊNCIA - DECLARAÇÃO DO DOMÍNIO COMO CONSEQUÊNCIA NATURAL DO RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO - POSSE COM ANIMUS DOMINI COMPROVADA - REQUISITOS PREENCHIDOS - ÔNUS DA PROVA REGULARMENTE CUMPRIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - OMISÕES E CONTRADIÇÕES NÃO VERIFICADAS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -

RECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0024416-80.2019.8.11.0055.

JUÍZO DE ORIGEM: 5a VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT.

EMBARGANTE: LUISINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

EMBARGADOS: AMILTO EREMITA E OUTROS.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUISINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n. 24416-80.2019.8.11.0055, que manteve a sentença de procedência da ação de usucapião ajuizada pelos Embargados, reconhecendo-lhes o domínio sobre o imóvel objeto da matrícula n. 30.839 do 1o Serviço de Notas e Registro de Tangará da Serra/MT.

A embargante aponta, em síntese, a ocorrência de contradição na sentença, posto que teria reconhecido domínio quando o pedido tratava de posse, extrapolando os limites da demanda.

Assevera que o acórdão teria confirmado tal erro, sustentando que se tratava de usucapião, o que é contestado pela Embargante.

Menciona que houve desconsideração de provas relevantes, como o depoimento da testemunha que afirmou que o uso do imóvel era por comodato verbal, bem como a decisão teria incorrido em inversão do ônus da prova, exigindo da Embargante comprovação que caberia aos autores.

Argui que fora apontada omissão na análise da contestação, alegações finais e ausência de medidas reivindicatórias por parte da empresa.

Requer o acolhimento dos Embargos, com a devida supressão das contradições e omissões apontadas, a fim de que o Tribunal reconheça a nulidade da sentença por incongruência entre o pedido e o dispositivo, bem como reexamine a questão da distribuição do ônus da prova, com base nos elementos fáticos e probatórios constantes dos autos.

Pugna, ainda, o prequestionamento expresso da matéria legal, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público opina pela rejeição dos aclaratórios.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026